Tribunal: STF
Processo: Rcl 81741
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a reclamação na qual arguida inobservância ao decidido no RE 593.443 (Tema 154/RG) e usurpação da competência do STF.

    2. A parte agravante sustenta teratologia na aplicação da ótica firmada no Tema 154/RG geral e postula o processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado incorreu em teratologia ao aplicar a compreensão surgida no Tema 154/RG para negar seguimento ao recurso extraordinário, usurpando a competência do STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos tribunais de origem, não havendo necessidade de remessa ao STF quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com o paradigma.

    5. É excepcional a revisão, na via reclamatória, do enquadramento dado pelos tribunais de origem às teses de repercussão geral, admitindo-se tal providência apenas nas hipóteses de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em exame.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.